Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-69.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801060-69.2020.8.14.0046

APELANTE: GERALDO ROSA DA CUNHA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente a reflorestar área degradada e reparar danos ambientais, em que alega cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de produção de provas e julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de análise do pedido de produção de provas formulado pelo recorrente e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; e (ii) se a sentença deve ser anulada para oportunizar a dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, incluindo a produção de provas.
4. A ausência de análise do pedido de produção de provas e a ausência de despacho saneador que anunciasse o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade da sentença quando não há oportunidade para as partes apresentarem as provas pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas ao regular processamento do feito, incluindo a oportunidade de dilação probatória.

Tese de julgamento
:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas formulado pela parte;
2. O contraditório e a ampla defesa exigem que o juízo assegure a instrução probatória necessária para o deslinde da controvérsia."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE

APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Geraldo Rosa da Cunha Neto

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, que reuniu os Processos n.º 0801064-09.2020.8.14.0046, n.º 0801060-69.2020.8.14.0046 e n.º 0801070-16.2020.8.14.0046 e julgou procedentes as iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar cada requerido a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b) ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil) reais para cada requerido, a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.”

O Recorrente relata que a mesma conduta que lhe fora imputada, também foi atribuída a outras duas pessoas em processos distintos, sendo que a presente ação foi apensada à dois processos conexos e sentenciados em conjunto.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois ocorreu o julgamento antecipado da lide, mas o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente para lhe imputar condenação.

Nesse contexto, diz que somente a dilação probatória poderia sanear e trazer aos autos a certeza de autoria de dano ambiental, da data do fato, e, por consequência, identificar o responsável.

Argumenta, ainda, que a ausência do suposto auto de infração que indica a existência da irregularidade prejudica o exercício da ampla defesa.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para cassar a sentença guerreada.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 12721584).

O Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões (Id. 15042820).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se é devida a condenação do recorrente em criar e implantar nova área florestal e reparar os danos causados, haja vista a alegação de cerceamento de defesa e ausência de provas.

Pois bem. Diante da matéria trazida nos autos, é imperioso consignar que a proteção ao meio ambiente está resguardada pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais, haja vista ser um bem primordial para a coletividade.

Nesse condão, o art. 225,
caput
, disciplina o seguinte:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No §3º do mencionado dispositivo tem-se a previsão de que, ocorrendo conduta violadora ao meio ambiente, haverá a devida responsabilização do agente, veja-se:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, a Lei n.° 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, representa um imprescindível instrumento para regulamentação e proteção do meio ambiente.

Nesse condão, apura-se que as normas vigentes indicam que a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, com fundamento na Teoria do Risco Integral, e para isso é suficiente a comprovação do nexo causal entre a ação ou atividade desenvolvida pelo agente e o dano causado, independentemente da existência de culpa.

Sendo assim, reconhecida a responsabilização, surge o dever de recuperar ou indenizar pelo dano causado.

Ocorre que, após detida análise dos autos foi possível constatar que o Ministério Público, na inicial, anexou como prova a Notícia de Fato n.º 000629-084/2020, em que consta apenas um Ofício da Procuradoria da República no Município de Marabá repassando a informação de que o IBAMA teria lavrado auto de infração em face de Geraldo Rosa da Cunha Neto, em razão de ter ocorrido danificação de 176,074 hectares de vegetação nativa na Amazônia, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Apuro que, após apresentação a contestação, em que o Recorrente aduziu a ausência do processo administrativo que ensejou o ajuizamento da ação e pleiteou a produção de provas, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, fundamentando a possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Não obstante a possibilidade de ocorrer o julgamento antecipado da lide, entendo que no presente caso houve nítido prejuízo à parte, haja vista a indicação expressa na contestação quanto ao interesse de produzir provas e a necessidade de trazê-las aos autos para o melhor desfecho da lide, pois, inclusive, não consta nos autos o auto de infração gerado pelo IBAMA.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA EM SENTENÇA. AUSENCIA DE DESPACHO SANEADOR. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA. 1. O juízo de primeiro grau, em julgamento antecipadamente da lide, determinou a inversão do ônus da prova e concluiu pela procedência do pedido; 2. A inversão do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Precedentes; 3. Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, o art. 330, I, do CPC prevê o julgamento antecipado da lide; 4. Uma vez que existe a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, através de outros meios de prova, diversos dos já carreado aos autos na exordial, torna-se incabível o julgamento antecipado da lide, sob pena de violar o princípio do contraditório, e do devido processoa1 legal; 5. A sentença de primeiro grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade; 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-PA - APL: 00004554320128140045 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2018)”

“144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE in m:val="0" /> 9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; II - In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Moral e Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente na obrigação de fazer o reflorestamento da área degradada no prazo de 90 (noventa) dias, com o equivalente de árvores e madeiras que foram retirados do meio ambiente, com a fiscalização do IBAMA. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de dano moral; III - Compulsando os autos, constata-se que após o apelante apresentar sua contestação a mencionada ação e o Ministério Público apresentar sua réplica à referida contestação, o Juízo a quo proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória. Além disso, a autoridade de 1º de grau sequer se manifestou ou enfrentou o pedido de produção de provas formulado pelo apelante na contestação apresentada em juízo; IV – A nova Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9º e 10º do NCPC; V – Outrossim, encontrando-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, bem como a falta de análise do pedido de produção de provas formulado pelo apelante, impõe-se anular a sentença monocrática por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à autoridade de 1º grau, tendo por objetivo o regular processamento do feito; VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito. 144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;} Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão híbrida da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0004790-86.2019.8.14.0069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, Tribunal Pleno)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém, 09/12/2024